Tribunal: STF
Processo: RE 589212
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 73.



    1.  O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito de servidor público à diferença de remuneração em virtude de desvio de função (RE 578.567-RG).



    2.  Agravo interno provido para negar seguimento ao recurso extraordinário.